Tribunal: TJMT
Processo: 1016908-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016908-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE RAVANELLO
IMPETRANTE: RAFAEL CARDOSO DE MORAES, JOSE RAVANELLO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, referente a Ação Penal no. 1004328-27.2021.8.11.0037 – Comarca de Primavera do Leste-MT, onde o paciente LUIZ HENRIQUE RAVANELLO foi preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006 e está sendo processado.
Aduz, em síntese, que:
“(...) Mesmo diante de situação de flagrante delito, a segurança na instrumentalização da investigação, como no caso em apreço, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio justificariam o retardo da cessão da suposta prática delitiva.
A falta de justa causa se dá diante a violação do domicilio. E a prova debatida foi aquela colhida em sede policial e judicial, qual seja; as declarações dos policiais que efetuaram a prisão.
Ao que parece o depoimento dos policias é um cópia e cola da versão do condutor da ocorrência. Todos narram a versão da mesma forma. Que teriam recebido uma informação, e que foram até a residência do paciente, e que adentraram na residência do mesmo, e que foi encontrado drogas (...)
Os agentes da polícia se quer fizerem diligencias anteriores a entrada para verificar se tal informação era verdadeira, apenas consta um relatório que indicava uma pessoa por nome de Douglas Rocha como possível autor do fato.
Ademais, o referido relatório policial encontra-se datado com o mesmo dia da prisão 17 de maio de 2021, o que põem em cheque sua idoneidade.
No mínimo deveriam ter registrado a busca na residência do morador, por meio vídeo de imagem com áudio.
(...) Todas as provas que embasaram a denúncia foram colhidas por meio da violação do domicilio.
Uma vez que as provas devem ser desentranhadas do processo não há de se falar em materialidade delitiva, por tanto, o paciente não pode sofrer os efeitos da condenação." (sic)
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que seja trancada a ação penal no. 1004328-27.2021.8.11.0037, processada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
É o relatório.
Decido.
Perscrutando os autos, não verifico, pelo menos nesse juízo perfunctório, o aludido constrangimento ilegal, conforme alardeado pelo impetrante.
Há se considerar, que o emaranhado de alegações expostas pelo proponente do presente mandamus, mostra-se sensivelmente complexo, havendo elementos que reclamam uma minuciosa e detida análise.
Quanto à diligência de busca domiciliar, a questão demanda análise mais aprofundado, por ocasião do julgamento de mérito, após os esclarecimentos do magistrado de primeiro grau.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator